Tribunal: TJDFT
Processo: 0732101-29.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DESPACHO Após mais de um ano desde a prolação da decisão que manteve a tutela de urgência e determinou à Neonergia Distribuição Brasília S/A que apurasse o consumo de energia elétrica da unidade residencial da autora, conforme determinado pelo Juízo a quo, estabeleceu-se verdadeiro cumprimento de sentença em sede recursal, desvirtuando-se o próprio sincretismo processual, o que também impede o julgamento das apelações interpostas. Assim, tendo em vista o cumprimento da aludida decisão, ainda que, segundo a autora, sem a implementação da “automatização do processo”, impõe-se, até pelo longo decurso de tempo, o pronto julgamento dos recursos. Antes, porém, dê-se vista à Procuradoria de Justiça, pois nas manifestações até aqui lançadas, o representante do Parquet não se pronunciou especificamente quanto aos recursos interpostos. Cumpra-se. Após, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília/DF, 29 de julho de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12